Tribunal: TJSP
Processo: 2027411-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. O pedido de concurso de credores restou indeferido, além do que não restou demonstrado o prejuízo à saúde financeira da empresa, inexistindo embasamento para a suspensão do cumprimento de sentença. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente.
Embargos rejeitados.